Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742972-32.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: PATRICIA GOUVEIA ALVARENGA PORTELLA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 71797016). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de interesse recursal em razão do cumprimento espontâneo da obrigação formulada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator